Tribunal: TJMT
Processo: 1009825-44.2023.8.11.0007
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009825-44.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Irregularidade no atendimento, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALIPAY BRASIL MEIOS DE PAGAMENTO LTDA. - CNPJ: 32.246.162/0001-09 (APELANTE), LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA - CPF: 110.610.707-19 (ADVOGADO), EBANX LTDA - CNPJ: 13.236.697/0001-46 (APELANTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO - CPF: 250.298.778-43 (ADVOGADO), FRANCISCO FERREIRA LUZ - CPF: 819.108.511-91 (APELADO), LEONARDO MARIN - CPF: 052.275.291-83 (ADVOGADO), FERNANDO LEITE DA SILVA - CPF: 061.426.201-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, 1º RECURSO PROVIDO E 2º RECURSO DESPROVIDO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPRA DE PRODUTO DEFEITUOSO EM PLATAFORMA ESTRANGEIRA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EBANX LTDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INTERMEDIADORA DE PAGAMENTOS (ALIPAY BRASIL) INTEGRANTE DA CADEIA DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCASO NO ATENDIMENTO. AUSÊNCIA DE REEMBOLSO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADO.
1º APELO - CONHECIDO E PROVIDO. 2º APELO - CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos materiais e morais, condenando os apelantes ao pagamento, em razão da aquisição de mercadoria, no valor de R$ 3.811,40, pela plataforma AliExpress, que apresentou defeito após 30 dias de uso, sem solução do impasse com o vendedor ou a plataforma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) Definir se a EBANX LTDA possui legitimidade passiva para figurar na ação indenizatória; (ii) Determinar se existência ou não de danos morais decorrentes do vício em produto adquirido na plataforma AliExpress.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se verifica nexo de causalidade entre a atuação da EBANX LTDA e os prejuízos alegados pelo consumidor, uma vez que não há prova de sua participação direta ou indireta na cadeia de fornecimento ou na intermediação do pagamento.

A ALIPAY BRASIL MEIOS DE PAGAMENTO LTDA, ao atuar como facilitadora do pagamento da compra realizada na plataforma AliExpress, integra a cadeia de consumo.

A ausência de solução administrativa eficaz para o problema técnico apresentado por produto defeituoso, após as tentativas do consumidor, configura falha na prestação do serviço.

O dano moral é configurado quando o vício do produto frustra a expectativa legítima do consumidor de usufruir do bem em perfeitas condições, ultrapassando o mero aborrecimento cotidiano.

O valor da indenização por danos morais deve ser pautado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a não gerar enriquecimento indevido nem ser inexpressivo.

IV. DISPOSITIVO

Recurso da EBANX LTDA provido.

Recurso da ALIPAY BRASIL MEIOS DE PAGAMENTO LTDA desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ALIPAY BRASIL MEIOS DE PAGAMENTO LTDA e EBANX LTDA a fim de reformar a sentençca proferida pelo Juízo da 1.ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n.º 1009825-44.2023.8.11.0007, movida por FRANCISCO FERREIRA LUZ, julgou procedentes os pedidos iniciais nestes termos:

“(...) FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, a fim de condenar os requeridos, solidariamente, a pagarem a
quantia de R$ 3.217,10 (três mil duzentos e dezessete reais e dez centavos) a título de danos materiais
na forma simples, acrescido de correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação e
danos morais no importe de R$3.000,00
(três mil reais), acrescido de correção pelo INPC desde a data da publicação desta sentença e com juros de 1% ao mês a partir da citação.

Por oportuno, julgo EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC.

Condeno os requeridos solidariamente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que, com base no artigo 85, § 3° do CPC, fixo em
10% sobre o valor da condenação
, nos moldes acima delineados. (...)”

Em resumo, a 1º apelante (ALIPAY BRASIL) sustenta a inexistência de abalo à esfera moral do autor, sendo o caso caracterizado como mero aborrecimento cotidiano, de forma que deve ser afastada a condenação em danos morais. Subsidiariamente, pleiteia, ao menos, a redução da indenização da quantia indenizatória para R$ 1.000,00, por considerá-la excessiva e desproporcional às circunstâncias do caso concreto.

A 2ª apelante (EBANX LTDA) suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que não participou da relação contratual entre o autor e a vendedora do produto, sem vínculo com o negócio jurídico de compra e venda.

Argumenta que os documentos constantes nos autos demonstram que o pagamento foi processado pela empresa Alipay Brasil Meios de Pagamento Ltda., conforme também confirmado por esta última em sua própria contestação.

Aduz, ainda, que o juízo
a quo
incorreu em equívoco ao aplicar a teoria da aparência, presumindo solidariedade entre as rés com base na suposta integração da cadeia de fornecimento.

Sustenta que sua atuação é restrita à de mera facilitadora de pagamentos e, ausente qualquer demonstração de envolvimento direto ou indireto com o negócio jurídico entabulado, não poderia ser responsabilizada pelos vícios do produto.

Requer, por fim, o reconhecimento da ilegitimidade passiva e a extinção do feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

Contrarrazões ID 285779401.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A ação indenizatória foi proposta em razão dos supostos danos materiais sofridos pelo recorrido.

Segundo a inicial, o autor afirma ter adquirido por meio da plataforma AliExpress uma bateria de fosfato de ferro de lítio no valor de R$ 3.217,10, além de R$ 594,30 em tributos federais, totalizando R$ 3.811,40. Sustenta que, após 30 dias de uso, o produto apresentou defeito, não sendo solucionado o impasse com o vendedor ou com a plataforma, razão pela qual postulou a restituição dos valores pagos e indenização por danos morais.

A sentença julgou procedente o pedido e condenou os apelantes ao pagamento da indenização pleiteada.

Contra a sentença, as rés interpuseram os recursos de apelação.

I – DO RECURSO DE EBANX LTDA

O autor atribuiu legitimidade à EBANX LTDA com base na informação prestada por atendente da plataforma AliExpress, que teria fornecido o CNPJ da empresa EBANX como sendo vinculado à loja online. No entanto, não há nos autos qualquer prova documental que demonstre que a empresa EBANX tenha participado, de forma direta ou indireta, da intermediação do pagamento da compra impugnada.

A referência ao CNPJ, feita de forma isolada por funcionária do atendimento ao cliente da AliExpress, não se mostra suficiente para comprovar a participação da recorrente na cadeia de fornecimento, especialmente diante da inexistência de notas fiscais, comprovantes bancários ou qualquer outro elemento probatório que comprove essa relação jurídica.

Ademais, os documentos acostados à petição inicial, inclusive a própria contestação da Alipay Brasil, indicam que esta última foi a responsável pelo processamento do pagamento.

Assim, ausente qualquer nexo de causalidade entre a atuação da EBANX e os prejuízos alegados pelo autor, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade passiva, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, e a consequente extinção do feito em relação à EBANX LTDA.

Nesse sentido:

COMPRA E VENDA – Autor que adquiriu smartphone no aplicativo da empresa estrangeira Aliexpress – Produto não entregue –
Responsabilidade da Ebanx – Impossibilidade - Ausência de comprovação de que o pagamento foi realizado através da empresa intermediadora
– Ilegitimidade passiva caracterizada – Danos materiais e morais afastados - Extinção do processo sem julgamento de mérito - Recurso provido.

(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1007013-15.2023.8 .26.0297 Jales, Relator.: Mônica Rodrigues Dias de Carvalho - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 05/03/2024, 2ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 05/03/2024)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA PELA INTERNET. PRODUTO NÃO ENTREGUE . PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JEC, FALTA DE INTERESSE DE AGIR E INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA.
EMPRESA INTERMEDIADORA DE PAGAMENTOS EM COMPRAS INTERNACIONAIS. EBANX . AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO NEGOCIAL
.
É ilegítima para compor o polo passivo da demanda, na ação onde o autor busca indenização e reembolso da quantia paga por produto não entregue pela demandada AliExpress, a empresa Ebanx, quando a relação de intermediação do pagamento não restou comprovada
. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME .

(TJ-RS - Recurso Cível: 71010143600 RS, Relator.: Elaine Maria Canto da Fonseca, Data de Julgamento: 27/10/2021, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 03/11/2021)

II – DO RECURSO DE ALIPAY BRASIL

Com relação à ALIPAY BRASIL MEIOS DE PAGAMENTO LTDA, extrai-se dos autos que o autor adquiriu um produto por meio da plataforma AliExpress, realizando o pagamento com utilização do sistema de intermediação da recorrente Alipay.

Após 30 dias de uso, o produto apresentou defeito de funcionamento, e, embora o autor tenha buscado solução junto ao atendimento da loja online, não obteve reembolso nem substituição do bem, fato incontroverso nos autos.

A ausência de solução administrativa eficaz ao problema técnico apresentado por produto defeituoso, especialmente quando não resolvido após as tentativas do consumidor, caracteriza falha na prestação do serviço, gerando dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AQUISIÇÃO DE PNEU COM DEFEITO –
VÍCIO DE QUALIDADE NO PRODUTO – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSOU O MERO DISSABOR COTIDIANO – DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Uma vez caracterizado o defeito do produto, o dano moral advém do desconforto experimentado pelo consumidor que ultrapassou os limites de um mero aborrecimento, uma vez que o vício frustra a expectativa legítima de gozar do bem em perfeitas condições, sobretudo por se tratar de produto novo, cuja expectativa é que não apresente qualquer vício
.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

(N.U 1000380-94.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 09/02/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VÍCIO DO PRODUTO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO –
AQUISIÇÃO DE APARELHO (IMPRESSORA) COM DEFEITO – VÍCIO DE QUALIDADE DO PRODUTO – PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DE TODOS OS INTEGRANTES DA CADEIA PRODUTIVA – DEVER DE INDENIZAR –
DANO MORAL CARACTERIZADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Considerando se tratar de vício do produto, há responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores, ou seja, o fornecedor responsável por fazer chegar ao consumidor o bem, responde solidariamente com o fabricante, pelo defeito apresentado.

Não tendo sido sanado o vício no prazo do artigo 18 , § 1º , II , do CDC, é direito do consumidor postular a restituição imediata da quantia paga.

A quantia fixada pelo julgador de primeiro grau, a título de indenização por danos morais, não destoa dos parâmetros adotados por este Tribunal de Justiça em casos análogos. Indenização mantida.

(N.U 1016103-39.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 24/02/2025)

Desse modo, a empresa Alipay, ao atuar como facilitadora do pagamento, integra a cadeia de consumo, e responde objetivamente pelos vícios na prestação do serviço, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, e 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, a sentença deve ser mantida quanto à responsabilização da ALIPAY BRASIL, tanto pelos danos materiais quanto pelos danos morais arbitrados, em valor moderado e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Dispositivo.

Dessa forma, em razão dos argumentos expostos, CONHEÇO dos recursos e
DOU PROVIMENTO
à apelação interposta pela EBANX LTDA para reconhecer sua ilegitimidade passiva e extinguir o feito em relação a ela, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC. Tendo em vista o resultado do julgamento, inverto o ônus sucumbencial em desfavor do apelado no mesmo patamar fixado em primeiro grau; e
NEGO PROVIMENTO
à apelação interposta por ALIPAY BRASIL MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025